Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUADRILHAS JUNINAS. PARTICIPAÇÃO EM EVENTO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ENTREGA DE DOCUMENTOS. PRAZO DESCUMPRIDO. REALIZAÇÃO DE NOVO SORTEIO. EVIDENTE PREJUÍZO NA ORGANIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. O art. 4o do Regimento Interno exige dos Grupos de Quadrilhas Juninas o cumprimento de requisitos estatutários, que incluem, entre outros, possuir ato constitutivo próprio (Estatuto/Ata de Constituição/Relação da Diretoria) e registro no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. Ainda, no art. 20, há a previsão de que as Quadrilhas Juninas Filiadas à LINQ-DFE, para participação no circuito de cada ano, deverão estar em dia com seus deveres institucionais até a data do Congresso Técnico para sorteio da ordem de apresentação das etapas.

2. Da ata da Assembleia Geral da Liga de Quadrilhas Juninas, a diretoria destacou a lista de documentos a serem entregues até o dia 07 de abril de 2023, o que não ocorreu por alguns grupos, culminando na exclusão da participação.

3. O adiamento do evento, para contemplar os grupos excluídos, traria maiores prejuízos do que a realização do evento na data prevista.

4. Agravo de instrumento provido.